Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-09.2017.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001737-09.2017.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é parte
recorrente Marcelo Aparecido da Silva, é a parte recorrida Associação dos Proprietários
Em Paysage Clair.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 5542
Apelação no: 1001737-09.2017.8.26.0654
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Vargem Grande Paulista
Foro de origem: Foro de Vargem Grande Paulista
Vara de origem: Vara Única
Juiz(a) de origem: Cassio Pereira Brisola
Recorrente: Marcelo Aparecido da Silva
Recorrido(a): Associação dos Proprietários Em Paysage Clair
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Associação. Taxa de
manutenção de associação. Descabimento. Ausência de
obrigação do pagamento das taxas de manutenção por parte de
não associado. Tema 882 do STJ. Despesas de rateio de água
(razão do parcial provimento). Manutenção da condenação.
Responsabilidade da recorrente quanto ao pagamento.
Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
196/198, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese no pagamento de R$ 10.579,06, bem como as parcelas vincendas, referentes
às quotas associativas.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Dessarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão e o faço para
condenar o requerido a pagar à requerente as prestações dos
meses de abril de 2016 a setembro de 2017, além das prestações
vincendas ao longo do processo (art. 323 do CPC), com juros
moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 164, § 1o do
CTN) desde cada inadimplemento (art. 405 do CC e art. 240 c/c
art. 491, inc. I do CPC), por se tratar de responsabilidade
contratual, e correção monetária (art. 389 do CC) pela Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data
do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), isto é, de cada
inadimplemento. Deverá o autor descontar os valores de
consumo de água já quitados, para os meses em que estes
estiverem incluídos no valor cobrado, vez que, nos termos do
processo de no 1000103-07.2019.8.26.0654, o valor do consumo
de água passou a ser cobrado em boleto segregado. Saliento que
"parcelas vincendas ao longo do processo" abarcará todas as
parcelas inadimplidas até a data da satisfação da obrigação,
autorizada a inclusão das parcelas vincendas na execução. Dada
a sucumbência, o réu arcará com as custas e despesas
processuais. Quanto aos honorários de sucumbência, na forma
do art. 85, do Código de Processo Civil, o réu pagará à autora o
valor de 10% do valor da condenação (do que devido pelo réu
até a data desta sentença), ressalvando os benefícios da justiça
gratuita que ora defiro aos requeridos. Sentença sujeita ao
regime de cumprimento do art. 513, § 1o do CPC. Sentença
sujeita ao protesto, após o trânsito em julgado, conforme art. 1o
da Lei 9.492/97 e arts. 517,caput e § 2o e 528, § 1o do CPC.
Deve-se observar o Provimento no 13/2015 da CGJ. Após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se. Em atenção ao
Provimento CG no 03/2017, que suprimiu o art. 1.272 das
Normas da Corregedoria Judicial, a sentença proferida em autos
eletrônicos não está mais sujeita a registro. P.I.C."
Embargos de declaração opostos pela parte requerida (fls. 200/206).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 222/223).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
ausência de filiação à associação; ii) afastamento da condenação ao pagamento da taxa
associativa pleiteada na inicial.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 269/270).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 275/284).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada em parte.
Pois bem. No tocante ao mérito, tem-se que o Tema 882 do STJ a seguir
sintetizado (sabedor que a ordem de sobrestamento decorrente do tema 492 do STF não
se aplica a esta instância) se enquadra ao caso concreto em questão, conforme segue:
"As taxas de manutenção criadas por associações de moradores
não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram."
Destarte, observa-se que não houve qualquer demonstração de que a
parte recorrente concordou expressamente em ser uma associada e, uma vez afastada
esta condição, inadequada é a cobrança pelas taxas de associação.
Ainda que haja a alegação de enriquecimento sem causa dos que se
aproveitarem dos serviços da associação sem contribuir, é impossível imputar a
obrigatoriedade do pagamento destas taxas para todos os moradores do loteamento, pela
razão de isto caracterizar um ônus limitante ao direito de propriedade do proprietário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também contrário à garantia constitucional no sentido de que “ninguém poderá ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado” (artigo 5o, XX, CF/88), a qual deve
prevalecer.
Em casos símiles, há jurisprudência desta Câmara:
"LOTEAMENTO - Taxa de manutenção - Pedido fundado na
propriedade do réu sobre imóvel localizado em loteamento
administrado pela associação autora - Pretensão contrária a
acórdão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso repetitivo - Retorno dos autos para juízo de retratação -
Possibilidade de cobrança afastada, ante a ausência de vínculo
associativo - Improcedência da ação - Sentença reformada -
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0002002-76.2003.8.26.0441; Relator
(a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Peruíbe - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)"
Ademais, o valor do débito da presente ação, no importe de R$ 10.579,06
(fls. 33), engloba as despesas de rateio de água, taxa de instalação de hidrômetro, que
são de responsabilidade da parte recorrente.
Assim, a r. Sentença deve ser mantida apenas quanto à condenação da
parte recorrente ao pagamento das despesas de rateio de água e da taxa de hidrômetro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não foram quitados ainda.
Quanto à taxa de compra de câmeras, esta é de responsabilidade da
associação, uma vez que é vinculada à própria associação e manutenção do local, que
não houve concordância da parte recorrente.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO PARCIALMENTE
para reformar a r. Sentença, afastando a condenação da recorrente ao pagamento da taxa
de manutenção, mantendo apenas sua condenação ao pagamento das despesas de rateio
de água e de taxa de hidrômetro, elencadas na planilha de cálculos de fls. 33, que ainda
não foram quitadas.
Frente à sucumbência mínima, INVERTO o ônus sucumbencial,
condenando a parte recorrida ao pagamento das custas e das despesas, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no montante de 15%
sobre o valor da condenação em favor dos patronos da parte recorrente.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Voto no 11.866
Apelação Cível no 1001737-09.2017.8.26.0654
Comarca: Vargem Grande Paulista
Apelante: Marcelo Aparecido da Silva
Apelado: Associação dos Proprietários Em Paysage Clair
DECLARAÇÃO DE VOTO
No voto condutor no 5542, o E. Relator Des. Jair de Souza reformou
em parte a r. sentença proferida na ação de cobrança da taxa associativa, adotando o
entendimento pacificado pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos
1.280.871/SP e 1.439.436/SP (Tema 882).
Embora a matéria se encontre pacificada, com toda a vênia devida e
sempre respeitando posicionamento diverso, entendo mais adequado ao caso o
entendimento do E. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o qual restou vencido nos
Recursos Especiais acima mencionados.
Com efeito, não seria adequado que um morador adquirente de um
imóvel em uma associação já instituída pudesse ser beneficiado pelos serviços e
confortos propiciados pela associação sem suportar qualquer valor a título de custeio
(taxa de manutenção), mormente considerando que a respectiva cota parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessariamente seria suportada pelos outros associados, gerando um enriquecimento
sem causa.
Aliás, esta questão - bastante controvertida - ainda pende de discussão
no Judiciário, eis que interposto o Recurso Extraordinário 695.911/SP, o qual se
encontra sob a relatoria do E. Ministro Dias Toffoli.
De todo modo, estando o entendimento adotado pelo I. Relator em
consonância com a matéria pacificada em sede de Recurso Especial Repetitivo e com o
entendimento adotado nesta Colenda Câmara, acompanho o voto com a ressalva de
posicionamento, nos termos acima consignados.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAIR DE SOUZA
11BF2647
8
9
Declarações de
Votos
SILVIA MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ125654E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001737-09.2017.8.26.0654 e o código de confirmação da tabela acima.